Tribunal: STF
Processo: MS 32962
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Não é possível afastar a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a impetração do segundo mandado de segurança foi manifestamente infundada. 2. O agravo regimental não impugnou o fundamento central da decisão recorrida – que extinguiu o feito por litispendência –, o que torna inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.